Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702506-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDOS: ANDREIA ELIS RIBEIRO, CARLA DE ARAUJO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CONTINUIDADE. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE DA EMPRESA OU NO DESENVOLVIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. I. Estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo, segundo prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005 II. Atos de constrição que podem comprometer a atividade empresarial ou o desenvolvimento da recuperação judicial devem passar pelo crivo do juízo da recuperação. III. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2015, bem sob o argumento de que o crédito decorrente de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial considera-se desde já constituído sendo desnecessária a existência de sentença judicial previamente transitada em julgado para que se submete ao plano de recuperação judicial. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2015, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que: “(...) a decisão judicial que constituiu o crédito transitou em julgado em 27/03/2018 e o cumprimento de sentença respectivo teve início no dia 03/05/2018, enquanto o processamento da recuperação judicial foi deferido no dia 10/11/2017. Significa dizer que o cumprimento de sentença versa sobre crédito constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, razão por que não está sujeito aos seus efeitos.”. A decisão do aresto impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/04/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. EXCLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito constituído após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Precedentes. (AgInt no REsp 1.708.442/DF, 3a T., Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 6/5/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003